Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-57.2023.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-57.2023.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PARAISO DA SUCATA LTDA - CNPJ: 41.046.385/0001-05 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS - PEDIDO INDEFERIDO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ausência de preenchimento dos requisitos, o recorrente deve proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A deserção obsta o conhecimento do recurso de apelação.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1000938-57.2023.8.11.0044

Agravante:
Paraiso da Sucata Ltda.

Agravado:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Proc. origem 1000938-57.2023.8.11.0044

1ª Vara da comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Paraiso da Sucata Ltda.

Apelação de
Paraiso da Sucata Ltda.
contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução que opôs em face de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

Decisão monocrática
(Id. 195007692): não conheceu do recurso de apelação, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4° e § 5º do CPC.

Agravo Interno
(Id. 196764658): Sustenta a reforma da decisão monocrática para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Afirma que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Nas razões do recurso de apelação, o aqui agravante postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Nesse contexto, foi intimado para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade (Id. 189537179).

À intimação, não respondeu o apelante, conforme certidão de Id. 191372184.

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porque, apesar de devidamente intimado, deixou de se manifestar, portanto não restou comprovada a condição de necessidade apta a deferir a concessão do benefício postulado.

É de se ressaltar que a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, o pedido foi indeferido nos seguintes termos (Id. 191613152):

“(...) Assim, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, indefere-se o pedido.

Intime-se o apelante para providenciar o preparo no prazo, nos termos do art. 99, §7º do CPC, sob pena de deserção. (...)”.

A essa intimação, não respondeu a apelante (certidão – Id. 193580190).

Assim, a decisão monocrática ora impugnada verificou a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4º do CPC.

Do exame, extrai-se que os argumentos postos nas razões do agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Assim, apesar da argumentação trazida nas razões do recurso, é caso de manutenção da decisão impugnada, porquanto permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024